Tribunal: TJES
Processo: 0001228-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PORTE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DE PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos - recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Havendo uma circunstância judicial negativa, a fixação da pena-base encontra-se dentro dos parâmetros comumente estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o STJ, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam.

Merece decote a circunstância judicial ligada à culpabilidade, uma vez que posse da arma de fogo furtada/roubada foi apenada em crime autônomo, configurando
bis in idem.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001228-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 180 caput do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 82 (cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, pugna pela absolvição em relação ao crime do artigo 180 do CP por ausência de dolo e aplicação da pena ao mínimo legal em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que dia 18 de abril de 2023, por volta das 22h00, na Rua Maria Dias da Silva, próximo ao número 163, bairro Zumbi, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, número de série YL24579, municiada com 05 (cinco) munições de mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, conforme consta a citada arma de fogo, era coisa que ocultava em proveito próprio e sabia ser produto de crime.

Registro que
a defesa insurge-se apenas em relação ao crime de receptação
e, em relação a este, a materialidade e autoria estão provadas pelo auto de apreensão e Laudo pericial, além da prova testemunhal colhida.

Interrogado em juízo
, o apelante confirmou ter adquirido a arma, mas afirmou não saber que esta era roubada.

Por sua vez, os policiais disseram que o apelante era conhecido, pois possuía envolvimento em atos infracionais e outros registros criminais, sendo foragido do sistema prisional e que a arma encontrada em sua posse tinha registro de furto/roubo.

O entendimento da jurisprudência pátria é de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos - recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Vejamos, a este respeito, recente precedente do STJ:

Para o delito de receptação, sabe-se que é ônus daquele que foi surpreendido na posse do bem a comprovação de sua boa-fé. (...)
(AgRg no AREsp n. 1.915.899/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Diante de toda a análise acima realizada, vê-se que o agente tinha plena ciência acerca da origem ilícita do bem, tendo se colocado ao menos em uma situação de cegueira deliberada na sua aquisição, uma vez que não apresentou qualquer comprovante da compra, nota de serviço ou outro elemento que demonstre um mínimo de cuidado ao efetuar a transação, somado ao fato que que não se trata de pessoa ingênua e sim ligada a fatos criminosas.

Mantida a condenação nos termos da sentença, a defesa
requer o redimensionamento da pena-base aplicada ao artigo 14 da Lei n. ° 10.826/06 ao mínimo legal.

Na primeira fase, o Magistrado que valorizou negativamente as circunstâncias do crime pelo fato do apelante ter praticado o delito enquanto evadido do sistema prisional, situação que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e autoriza a exasperação da pena.

Havendo uma circunstância judicial negativa, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão encontra-se dentro dos parâmetros comumente estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em respeito ao amplo efeito devolutivo, na segunda fase, sigo o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam, razão pela qual, reformo a r. sentença neste ponto para deixar de acrescer a pena-base.

Não havendo causas de diminuição ou aumento, redimensiono a pena definitiva para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Há reparos a serem efetivados também em relação ao crime de receptação.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão , valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo esta última mantida pelas razões já expostas.

Entretanto merece decote a circunstância judicial ligada à culpabilidade, uma vez que posse da arma de fogo furtada/roubada foi apenada em crime autônomo, configurando
bis in idem
.

Posto isto, adotando a fração utilizada pelo Magistrado a quo, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes, milita em seu desfavor a agravante da reincidência, sendo acrescida a pena em 1/6 (um sexto).

Não havendo causas de diminuição e aumento, redimensiono a pena para 01 (um) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

A teor do artigo 69 do CP, redimensiono a pena definitiva para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em virtude da reincidência.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.